Tribunal: TJDFT
Processo: 0719562-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS PELO FIADOR EXECUTADO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. PERDA DO CARÁTER EXECUTIVO DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONSTATADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DO EXECUTADO. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta por João Fernando Nery de Oliveira (embargante/fiador) contra sentença que, nos autos dos embargos à execução (processo n. 0719562-13.2022.8.07.0001) apresentados pelo apelante contra Nelci de Lourdes Grass (apelada), extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em decorrência da perda superveniente do interesse de agir do embargante, “diante da extinção da ação executiva mediante sentença sem resolução de mérito, ante a habilitação do crédito na recuperação judicial da devedora principal (Módulo Security Solutions S.A.)”.
2. Na espécie, o feito executivo para cobrança dos débitos relativos ao contrato de locação celebrado entre as partes foi ajuizado em 2017, ou seja, antes do deferimento do processamento da recuperação judicial contra a pessoa jurídica executada, o que só ocorreu em 2019, sob o processo de n. 0266363-16.2019.8.19.0001, o qual tramita perante o Juízo da 2a Vara Empresarial da Comarca da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
3. Se houve a extinção da execução de título extrajudicial, em decorrência da inclusão do crédito da apelada no quadro geral de credores, e a novação da dívida, com a perda do caráter executivo do título (por força da vis attractiva do Juízo Falimentar), inevitável é o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual e a extinção dos presentes embargos à execução (opostos pelo fiador/recorrente), em razão da inutilidade da tutela judicial pretendida, repercutindo na sua extinção sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, tal como decido pelo Juízo de origem.
4. Assim, inviável o julgamento de mérito dos embargos à execução na forma pretendida pelo embargante/apelante/fiador, ao argumento de existir “o interesse processual consistente na resolução do mérito dos presentes embargos à execução pela ausência de renúncia ao benefício de ordem pela fiança prestada”. Nota-se, segundo o art. 914, § 1o, do CPC, “os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes (...)”, possuindo, portanto, natureza jurídica de ação autônoma e incidental. Logo, extinta a execução pela perda do caráter executivo do título, não há motivo hábil para o prosseguimento dos embargos.
5. Comprovado que o próprio embargante deu causa ao ajuizamento da presente ação, em conjunto com a sociedade empresária Módulo Security Solutions S.A., ante o inadimplemento dos débitos relativos a aluguéis, água, luz e IPTU do imóvel locado pela exequente, no período de 2013 a 2015 – quando sequer havia notícias sobre a tramitação da recuperação judicial, – e sem apresentação de justificativa à credora, deve o apelante responder pelo pagamento das custas processuais da presente demanda, por força do princípio da causalidade. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois não oferecida resposta aos embargos à execução.
6. Recurso conhecido e desprovido.